Tribunal: TJBA
Processo: 8002966-41.2023.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002966-41.2023.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS HENRIQUE MARQUES PEREIRA ARAUJO

Advogado(s)
:
ELIEZER DE ALMEIDA DAMASCENO, DIEGO OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ROMPIMENTO DE ADUTORA. DESLIZAMENTO DE TERRA. PERDA TOTAL DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas por CARLOS HENRIQUE MARQUES PEREIRA ARAUJO e EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA contra sentença que, nos autos da Ação Indenizatória n.º 8002966-41.2023.8.05.0044, julgou parcialmente procedente o pedido do autor, condenando a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 por danos materiais e R$ 20.000,00 por danos morais. O autor recorre visando à ampliação da indenização por danos materiais (incluindo móveis e eletrodomésticos) e majoração da indenização moral. A ré, por sua vez, alega cerceamento de defesa e pugna pela improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da não realização de prova pericial própria e ausência de despacho saneador; (ii) determinar a responsabilidade da EMBASA pelo deslizamento de terra que destruiu o imóvel do autor; (iii) definir a extensão da indenização devida por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para a formação do convencimento do juízo, nos termos do art. 355, I, do CPC. A EMBASA foi intimada para manifestação sobre interesse na produção de provas e quedou-se inerte, caracterizando a preclusão da faculdade processual.

4.
A prova técnica emprestada, corroborada por relatório da Defesa Civil e fotografias dos escombros, aponta como causa do deslizamento o rompimento de adutora da EMBASA, afastando a alegação de caso fortuito ou força maior por chuvas intensas.

5.
A responsabilidade da EMBASA é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF e art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do dano, da conduta (ou omissão) e do nexo causal. A concessionária não comprovou qualquer excludente de responsabilidade, tampouco a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

6.
A ausência de notas fiscais ou fotografias dos bens móveis não impede a reparação dos danos materiais, diante da destruição total do imóvel e da impossibilidade de acesso posterior, sendo a listagem apresentada compatível com a realidade de residência familiar.

7.
O valor fixado a título de danos morais (R$ 20.000,00) mostra-se insuficiente diante da gravidade dos fatos, notadamente a perda completa da moradia, dos bens essenciais e a omissão da ré. O montante deve ser majorado para R$ 50.000,00, compatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e com a função pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Preliminares rejeitadas. Recurso da ré desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
a
pelação nº
8002966-41.2023.8.05.0044
, em que figura como apelante
s e

apela
d
os
CARLOS HENRIQUE MARQUES PEREIRA ARAÚJO

e
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
rejeitar as preliminares e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ
, bem como
DAR
PROVIMENTO
EM PARTE
AO RECURSO
DO AUTOR
, nos termos do voto do relator.